Tribunal: TJBA
Processo: 8000350-76.2017.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível SR07 Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000350-76.2017.8.05.0053 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MAURA SILVA CERQUEIRA Advogado(s): NOILDO GOMES DO NASCIMENTO APELADO: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE PROVA DE INSTAURAÇÃO DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 178 DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Compulsando-se os autos, constata-se que a controvérsia trazida a julgamento diz respeito à higidez do provimento jurisdicional de primeiro grau que julgou improcedente o pedido formulado na origem para reconhecer o direito à estabilidade remuneratória e condenar o Município a efetuar o pagamento de todas as verbas remuneratórias relativas à diferença correspondente à carga horária adicional de 20 (vinte) horas que deixou de receber desde a redução da jornada de trabalho e da respectiva remuneração. 2. Antes de seguir, cumpre rejeitar a alegação de preenchimento dos requisitos para a estabilidade econômica nos termos do art. 1º da Lei Municipal n. 197/88, haja vista que, além de a parte recorrente ser servidora pública estatutária, o exercício da carga horária adicional de 20 (vinte) horas não corresponde tecnicamente ao exercício de função, mas, em verdade, trata-se de exercício de jornada de trabalho em regime suplementar por interesse público. 3. Em primeiro lugar, imperioso rememorar que, no julgamento do RE 594.296-RG (Tema 138), o Supremo Tribunal Federal fixou tese jurídica segundo a qual “Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo”. 4. No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação no sentido da imprescindibilidade de instauração de prévio processo administrativo quando o exercício do poder de autotutela pela administração pública interfira com direitos subjetivos individuais (AgRg no RMS 29.222/RO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 04/02/2014, DJe 20/02/2014). 5. Não se desconhece que o art. 41 da Lei 631/2009 estabelece que “O titular do cargo de Professor, que não esteja em acumulação de cargo, emprego ou função pública, poderá ser convocado para prestar serviço em regime suplementar, para substituição temporária de professores em função docente, em seus impedimentos legais e nos casos de designação para exercício de outras funções de Magistério, de forma não concomitante com a docência, obedecido à proporcionalidade estabelecida no § 2º do art. 39”, ao tempo em que dispõe o § 2º do mesmo art. 41 que, “Cessados os motivos que determinaram à atribuição do regime suplementar de trabalho, o Professor retorna, automaticamente, a sua jornada normal de trabalho”. 6. Acontece que, considerando que no momento da redução da carga horária para 25 (vinte e cinco) horas a parte Apelante já se encontrava há aproximadamente 05 (cinco) anos em efetivo exercício da carga horária de 40 (quarenta) horas, é possível concluir que, conquanto a parte recorrida tenha afirmado que o ato administrativo encontra amparo legal nos termos dos arts. 39 e 41 da Lei 631/2009, verifica-se, por outro lado, a inexistência nos autos de prova de que a redução da carga horária de trabalho teria sido precedida do regular processo administrativo apto a evidenciar a cessação dos motivos que determinaram a atribuição do regime suplementar, uma vez que do ato administrativo que alterou a carga horária e sustou o pagamento adicional ocorreram efeitos concretos, conforme cópias do contracheque e fichas financeiras anexadas ao ID n. 60982263 e ID n. 60982266, razão por que, por estar em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, é forçoso reconhecer a necessidade de reforma da Sentença proferida pelo MM. Juízo a quo para reconhecer a ilegalidade da redução da carga horária e remuneração e determinar ao Município ao restabelecimento da carga horária de 40 (quarenta) horas até a conclusão do competente processo administrativo caso venha a ser instaurado, bem assim a efetuar o pagamento de todas as verbas remuneratórias relativas ao período em que foram suprimidas as diferenças correspondentes à carga horária adicional de 20 (vinte) horas. 7. Apelação conhecida e provida em parte, para: i) determinar o restabelecimento da carga horária de 40 (quarenta) horas, até a conclusão do competente processo administrativo caso venha a ser instaurado, em observância aos termos da tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 594.296-RG (Tema 138); ii) condenar o MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES ao pagamento dos valores resultantes da diferença correspondente às 20 (vinte) horas adicionais que a parte Apelante deixou de receber até o restabelecimento e efetivo exercício da carga horária de 40 (quarenta) horas, abatidos os valores que a parte recorrente recebeu durante o curso do processo por força da decisão judicial que determinou o restabelecimento do pagamento em sede de tutela provisória de urgência (ID n. 60982376). Em relação aos efeitos patrimoniais, o cálculo das parcelas retroativas deverá observar o seguinte: (i) até o dia 08/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios no percentual da caderneta de poupança, em estrita observância aos Temas 810 do Supremo Tribunal Federal e 905 do Superior Tribunal de Justiça; (ii) a partir do dia 09/12/2021, atualização monetária e incidência de juros legais com base na regra inserta no art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, com aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), invertendo-se o ônus da sucumbência fixado na sentença exarada no ID n. 60982430. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação interposta no âmbito do processo n. 8000350-76.2017.8.05.0053, figurando como parte Apelante o MAURA SILVA CERQUEIRA, e como parte Apelada MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES. ACORDAM os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DA APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO EM PARTE, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2024. Presidente FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DE 2º GRAU RELATOR